Tribunal: TJDFT
Processo: 0773744-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA X PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: “a) declarar a nulidade da cobrança efetuada pelo Réu no valor de R$ 3.212,89 (R$ 2.479,61 mais 2 parcelas de R$ 366,64 - ID no 182038047) no cartão n. 4415XXXXXXXX6398, com o devido cancelamento dos encargos dela decorrentes. Por consequência lógica, conforme art. 322, § 2o do CPC, condeno o Réu a abster-se de efetuar qualquer cobrança do Autor a tal título, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada descumprimento/cobrança indevida, limitada por ora a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e a retirar a dívida indevida negativada do cadastro de inadimplentes, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, também sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada por ora a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); b) condenar o Réu a pagar à parte Autora a quantia de R$ 2.000,00 a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora desde a citação”.
2. Em suas razões recursais, afirma que as compras foram autorizadas por meio de pagamentos por aproximação Apple Pay e que, por isso, as transações somente podem ter sido realizadas de forma presencial. Alega que não restaram identificadas irregularidades nos procedimentos ou exploração de eventuais fragilidades nos sistemas do Banco Santander, excluindo, assim, a sua responsabilidade. Sustenta ser excessivo o valor das astreintes, ao argumento de que a multa deve se adequar ao caso concreto de modo a não prejudicar as partes ou causar o enriquecimento ilícito, devendo ser fixada em atenção aos preceitos de razoabilidade e proporcionalidade. Defende a inocorrência de danos morais, sob a justificativa de que agiu de boa-fé e que em momento algum se valeu de qualquer prática abusiva, ou manifestou conduta irregular, para deliberadamente causar qualquer espécie de dano ao recorrido. Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos constantes da exordial.
3. Em sede de contrarrazões, o recorrido suscita preliminar de intempestividade do recurso, pugnando pelo seu não conhecimento. Subsidiariamente, quanto ao mérito, requer que o recurso seja improvido, mantendo-se integralmente a sentença atacada.
4. Preliminar de intempestividade recursal suscitada pelo recorrido. O recurso da parte autora foi interposto fora do prazo recursal. Dispõe o artigo 5o, § 1o da Lei 11.419/2009 que se considerará realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Consta da certidão colacionada sob o ID 63097430 e do sistema processual eletrônico de primeiro grau que a parte autora registrou ciência da sentença no dia 27/05/2024, de forma que seu prazo se encerrou em 12/06/2024, já desconsiderando os dias 30/05/2024 e 31/05/2024, nos quais não houve expediente forense, nos termos da Portaria Conjunta no 1/2024 deste Tribunal. No entanto, o recurso somente foi interposto em 13/06/2024, quando já encerrado o prazo de 10 dias estabelecido pelo artigo 42 da Lei 9.099/95. Ressalta-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que havendo intimação no DJE e intimação eletrônica, prevalece a intimação eletrônica (AgInt no AREsp 1330052/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/04/2019); (AgInt nos EDcl no AREsp 1846906/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021). Ademais, consoante artigos 43, § 2o e 60 do Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, o qual regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância, se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Desta feita, com o acesso do advogado ao inteiro teor dos autos, resta configurada a sua ciência inequívoca e, por conseguinte, a sua intimação, tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. Destarte, não se conhece do recurso interposto pela parte autora, porque intempestivo. PRELIMINAR ACOLHIDA.
5. Diante do acolhimento da preliminar de intempestividade recursal, resta prejudicada a análise do mérito.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO ante a sua intempestividade.
7. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.